Tribunal: TJES
Processo: 5005997-07.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005997-07.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ ANTONIO ALTOE DA CUNHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À
PENHORA – INDISPONIBILIDADE ORIGINÁRIA DE PROCESSO DIVERSO – RECURSO PROVIDO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Da matrícula do imóvel acostada ao id. 12928210, verifica-se que a constrição no imóvel registrado na matrícula n. 45.970 fora determinada em virtude de demanda deflagrada pelo Estado de Minas Gerais e tombada sob o n. 0009199-14.2012.8.13.0414, ou seja, processo diverso da execução deflagrada pela parte ora apelante (de número 0014835-10.2013.8.08.0011).

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença que, nos autos dos
“embargos à
penhora
”
opostos por
LUIZ ANTONIO ALTOE DA CUNHA
, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 45.970.

Aduz a parte apelante, em suma, inexistir penhora no citado imóvel. Aponta que da
“análise do processo de execução, fica assente que o Imóvel não foi avaliado, não há auto de penhora, tampouco averbação de penhora”.

Contrarrazões no id. 12928741 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005997-07.2024.8.08.0011

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O:
LUIZ ANTONIO ALTOE DA CUNHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença que, nos autos dos
“embargos à
penhora
”
opostos por
LUIZ ANTONIO ALTOE DA CUNHA
, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 45.970.

Aduz a parte apelante, em suma, inexistir penhora no citado imóvel. Aponta que da
“análise do processo de execução, fica assente que o Imóvel não foi avaliado, não há auto de penhora, tampouco averbação de penhora”.

Contrarrazões no id. 12928741 pelo desprovimento do recurso.

O recurso merece ser provido.

Da matrícula do imóvel acostada ao id. 12928210, verifica-se que a constrição no imóvel registrado na matrícula n. 45.970 fora determinada em virtude de demanda deflagrada pelo Estado de Minas Gerais e tombada sob o n. 0009199-14.2012.8.13.0414, ou seja, processo diverso da execução deflagrada pela parte ora apelante (de número 0014835-10.2013.8.08.0011).

Destarte, forçoso reconhecer que a constrição que recai sobre o imóvel não é originária do feito deflagrado pela parte ora apelante, sendo medida necessária o provimento do presente recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e verba honorária, esta fixada em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)